Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-94.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701552-94.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: VERONILDO DO LAGO VARGAS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor da apelação (ID 36395179) não possui mais poderes para representar o autor/apelante em juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu poderes aos representantes que firmaram a procuração de ID 36394041 em favor do causídico subscritor do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 02/06/2022 (ID 36394041 - Pág. 5), antes, portanto, da interposição do apelo, que ocorreu em 03/06/2022 (ID 36395179). Assim, considerando o vencimento do mandato, e, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora